Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-72.2010.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000235-72.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PETRY & SANTOS LTDA - CNPJ: 09.211.626/0001-11 (APELADO), GILSON DE CASTRO PETRY - CPF: 890.607.091-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO

DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR, DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (03 ANOS) CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (03 anos, neste caso de execução de cédula de crédito bancário), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000235-72.2010.8.11.0021

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Petry & Santos Ltda.-ME e Gilson de Castro Petry

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Execução nº
0000235-72.2010.811.0021,
código nº 31236
proposta por
Banco Bradesco S.A.
aqui apelante em face de
Petry & Santos Ltda.-ME e Gilson de Castro Petry
.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO (Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa)
:
reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a ação
.

Sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, notadamente por não ter sido inerte e ter indicação de bem passível de penhora.

Após alegar que a citação por edital interrompeu a prescrição, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada (id. 192292174).

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela extinção ora impugnada e possibilitar, assim, a tramitação da Execução Extrajudicial lastreada em Cédula de crédito bancário proposta pelo banco aqui apelante
.

Cuida-se de
Execução Extrajudicial para recebimento do valor originário de R$14.000,00, proposta em 26.1.2018
pelo
Banco Bradesco S.A.
aqui apelante em face de
Petry & Santos Ltda.-ME e Gilson de Castro Petry
, lastreada

na

Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 2904660, para pagamento em 48 parcelas mensais prefixadas de R$514,75,
com vencimento em 12/03/2010
.

A Execução foi proposta em 26.1.2010 e a citação por edital ocorreu em 3.11.2011 (id. 104468027, p. 56).

O processo foi suspenso em 26.3.2015 (id. 104468027) a pedido do banco exequente
,
que somente manifestou em 22.11.2022
, ocasião em que
apenas reiterou pedido de diligências já realizadas pelo Juízo de origem
.

O prazo da prescrição do direito material para o tipo de título objeto da execução em análise, que trata de título de cédula de crédito bancário, é de
03 anos
(Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66-, art. 70) e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil,
cujo prazo tem seu início

a partir da data do vencimento do título
, que
no caso se deu em 12.3.2010
.

Neste sentido:

"APELAÇÃO.
Cédula de Crédito Bancário
. Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor.
Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela.
Precedentes do C. STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. nº 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38ª Câm. Direito Privado) (g. n.)

Registra-se que quanto a
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

A
rt. 240. A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, ocorrida a citação válida também ocorrerá a interrupção da prescrição.

Assim, como no caso ocorreu a citação válida por edital em 3.11.2011 também ocorreu a interrupção da prescrição
material

que retroagiu para a data da propositura da ação (26.1.2010)
.

Logo, a prescrição
material
de 03 anos que tinha iniciado a partir da data do vencimento do título (12.3.2010) passou a contar a partir da data da propositura da ação (26.1.2010).

Todavia, no caso, foi reconhecida a ocorrência da prescrição
intercorrente e não da material
, que se dá quando não ocorrer a citação ou quando efetivada esta, o interessado não lograr êxito na localização de bens para penhora.

A orientação do STJ é de que incide a prescrição
intercorrente
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, o prazo a ser observado é o de 03 anos (
art. 5º da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil
).

O processo foi suspenso em 26.3.2015 e assim permaneceu até 22.11.2022, ou seja,
por mais de sete anos sem que fosse indicado bens à penhora
.

Registra-se ainda que mesmo decotado o tempo de 1 ano da suspensão, previsto na regra específica (§4º do art. 921 do CPC), mesmo assim decorreu o prazo de 03 anos da prescrição intercorrente, porquanto o processo ficou paralisado por mais de 6 anos, como bem pontuou a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de
PETRY & SANTOS LTDA – ME e GILSON DE CASTRO PETRY,
objetivando a execução de quantia certa oriunda da Cédula de Crédito Bancário de n° 2904660.

Entre um ato e outro, foi determinada a intimação da exequente para manifestar-se acerca de eventual prescrição intercorrente ocorrida nos autos (Id. 113874389), o qual alega a ausência de inércia (ID 114859958).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a demanda foi ajuizada em 26 de janeiro de 2010, com a citação por edital dos executados em 03/11/2011 (ID 104468027 - Pág. 56).

Nesse ponto importante consignar que não houve nomeação de curador especial nos autos aos executados citados por edital. No entanto, deixo-o de fazê-lo por vislumbrar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, verifica-se a desídia da parte exequente em promover diligências efetivas para satisfação do seu crédito, na medida em que ao longo dos anos se restringiu apenas em postular por diligências promovidas por este juízo, por meio dos sistemas disponíveis de pesquisa, como BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD (ID 104468027 - Pág. 47, 104468027 - Pág. 105, 104468027 - Pág. 132).

Frustradas as diligências, o exequente pugnou pela suspensão do curso processual em 26/03/2015 (ID 104468027 - Pág. 141), quando foi sua última manifestação e, somente em 22/11/2022 aportou aos autos postulando pela reiteração das diligências já realizadas pelo juízo, como INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD (ID 104601675), sem qualquer demonstrativo de que tenha diligenciado para satisfação do seu crédito.

Assim, os autos ficaram paralisados por mais de seis anos, sem qualquer providência pelo exequente, e, quando agora aporta aos autos, formula pedido de providências por este juízo.

No caso em tela o título executado se trata de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004:

“Lei n. 10.931/2004: Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Com efeito, o artigo 70 da Lei de Genébra (Decreto nº 57.663/1960), estabelece que a pretensão de executar o sacado prescreve em 03 (três) anos, contados da data do vencimento do título.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966 c/c o artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004. 3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00250013220118070001 DF 0025001-32.2011.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover os atos de diligência para localização de bens passíveis de penhora, em igual prazo, o que não ocorreu nos autos.

É evidente que o título está prescrito, pelo decurso do prazo trienal, sem dar impulso processual.

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.”
(grifo próprio e nosso).

Importante consignar que a prescrição intercorrente somente será interrompida se houver efetiva citação ou
efetiva constrição de bens
.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA - TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
- Para a configuração da prescrição intercorrente em procedimento executivo, exige-se ausência, por período superior a 05 (cinco) anos, de ato processual eficaz visando ao prosseguimento da execução,
somente se interrompendo o prazo prescricional por efetiva citação ou efetiva constrição de bens
.
- Conforme entendimento firmado pelo STJ, "
A EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL
e a efetiva citação (ainda que por edital)
SÃO APTAS A INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO BASTANDO PARA TAL O MERO PETICIONAMENTO EM JUÍZO, REQUERENDO, V.G., A FEITURA DA PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS OU SOBRE OUTROS BENS
" (Temas 566 a 571).
- Transcorridos mais de cinco anos, após a efetiva citação dos executados, considerado o período de suspensão da execução,
sem qualquer medida eficaz
para conduzir à
satisfação da obrigação
, é de se reconhecer a prescrição intercorrente
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.207141-5/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento a apelação e mantém-se a extinção impugnada, que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e
que
declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024